Tribunal: STF
Processo: Rcl 89126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ayla Construtora S.A. (antiga Construtora Queiroz Galvão S.A.) e outro alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101013-50.2016.5.01.0027, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem como a ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

Narram que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária “a partir da desconsideração da validade dos contratos firmados por trabalhador hipersuficiente e esclarecido para trabalhar no exterior, ao argumento de uma suposta fraude à legislação trabalhista”.

Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requerem a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5.625, e à decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Já no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

No caso, o Tribunal Regional do Trabalho considerou inaplicável a Lei n. 7.064/1982, que versa sobre a situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, reconhecendo o vínculo empregatício da parte beneficiária diretamente com a ora reclamante, sediada no Brasil, a despeito do contrato de trabalho firmado com empresa estrangeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Transcrevo:

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, considerando, em síntese, que o reclamante foi legitimamente contratado por empresa estrangeira para trabalhar no exterior, sendo seu contrato regido pelas leis do local da execução dos serviços. Veja-se:
[...]
Irresignado, o reclamante alega que foi contratado para trabalhar no exterior, invocando o disposto no art. 3º, II c/c art. 2º III, da Lei nº 7.064/82, que prevê a aplicação da lei brasileira, quando mais favorável, ao empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior, que é o caso da sua empregadora (2ª ré), integrante do grupo econômico da 1ª ré.
[...]
A 2ª Reclamada, ao alegar a contratação do Reclamante na forma estabelecida no Capítulo III da Lei nº 7.064/82, atraiu para si o ônus da prova do fato obstativo do direito do Autor, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. Senão vejamos. 
A Lei nº 7.064/82 prevê, em seus artigos 12, 13 e 18, os seguintes requisitos para a contratação de trabalhador por empresa estrangeira: prévia autorização do Ministério do Trabalho, que somente poderá ser dada à empresa de cujo capital participe, em pelo menos 5%, pessoa jurídica domiciliada no Brasil, e pagamento das despesas de viagem de ida e volta do trabalhador ao exterior, inclusive a dos dependentes com ele residentes, por conta, obrigatoriamente, da empresa estrangeira. 
Na hipótese em exame, ficou evidenciado que a 2ª ré tem sede no Brasil, o que, por si só, já afastaria a aplicação do Capítulo III da referida lei. Ademais, não havia autorização concedida pelo Ministério do Trabalho para a contratação do reclamante. 
Importa frisar que alguns dos recibos de salário (ID 2aa9958, 25e9334, 765f847) indicam que o pagamento foi efetuado pela 1ª ré, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., com endereço AV. RIO BRANCO 156, 2729, CENTRO, RIO DE JANEIRO, ESCRITÓRIO MATRIZ DA DIRIN, o que demonstra a subordinação jurídica do reclamante com a 1ª ré. Em outros recibos de salário (vide ID 6701c81, 43bb08e e outros), em que os pagamentos eram efetuados pela 2ª ré. QUEIROZ GALVÃO INTERNACIONAL LTD, consta o mesmo endereço da 1ª: AV. RIO BRANCO 156, 2729, CENTRO, RIO DE JANEIRO - ESCRITÓRIO MATRIZ DA DIRIN. Segundo o preposto dos réus, em seu depoimento pessoal (ID 03f0df2), o ESCRITÓRIO MATRIZ DA DIRIN é uma diretoria da empresa internacional. 
A testemunha trazida pelas rés, Sr. Jairo Xavier da Silva Junior, que era gerente administrativo da sucursal de Lima, no Peru, declarou que "todos se reportavam à Queiroz Galvão Internacional, inclusive o autor; que o autor não se reportava a ninguém no Brasil". Entretanto, observa-se que ele não trabalhava diretamente com o autor, mas "participava somente de forma documental das transferências do autor", pois "trabalhava na parte administrativa e preparava a documentação da transferência". 
A seu turno, o depoimento da testemunha indicada pelo autor, Sr. Cristiano Hercílio da Silva, é mais digno de confiança, porquanto também laborou na área técnica, sendo o responsável da área industrial. O Sr. Cristiano afirmou que trabalhou com o autor "desde 1998, na Bolívia e no Peru", sendo que "o último período foi de 2015 a 2016". 
Outrossim, o Sr. Cristiano declarou que "trabalhou com funcionários que tinham carteiras assinadas pela Queiroz Galvão Brasil, como Guilherme Retamal, João Fábio Alves". Em que pese ele tenha dito que "não chegou a ver as CTPS" e o Juízo de origem não tenha sido convencido por causa disso, em sede de razões finais, o reclamante juntou cópia da CTPS desses empregados (ID a8aac90), comprovando que eram empregados da 1ª ré. Vale ressaltar, ainda, que consta da CTPS do Sr. Guilherme Retamal que ela foi assinada por Elisabeth Barros Simões, como preposta da 1ª ré, a mesma que assinou o contrato do autor, como chefe de pessoal da 2ª ré (ID. ff07428 - Pág. 2). 
Logo, não restou provada a legítima contratação do Autor nos moldes do Capítulo III da Lei nº 7.064/82, como alegam as Reclamadas. Pelo contrário, evidenciou-se que o caso era de transferência de empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior, tal como previsto no art. 2°, III, da Lei nº 7.064/82, o que atrai a aplicação da lei brasileira, naquilo que não for incompatível com o disposto na referida Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria. No mesmo diapasão, importa ser destacado o seguinte precedente do TST:
[...]
No caso em tela, os elementos dos autos indicam que a prestação de serviços do autor beneficiava a 1ª ré, que inclusive pagou alguns de seus salários. Nesse sentido, impõe-se reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a 1ª Ré, como postulado na inicial, considerando-se a contratação do Autor pela 1ª Reclamada para trabalhar no exterior para empresa do mesmo grupo econômico, aplicando-se à espécie o Capítulo II da mencionada lei, e em especial o inciso II do seu art. 3º. 
O dispositivo legal acima mencionado estabelece que a empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto naquela lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria. 
Vale ainda lembrar que a Súmula nº 207 do c. TST foi cancelada pela Resolução nº 181/2012 (DEJT divulgado em 19, 20 e 23/04/2012), e, repita-se, o exame do caso em tela deve ser feito à luz do disposto no Capítulo II da Lei nº 7.064/82, que versa sobre empregado transferido para prestar serviços no exterior. 
Acresça-se à fundamentação acima exarada que o conjunto fático-probatório dos autos não deixa dúvida de que o contrato firmado entre o Reclamante e a 2ª ré foi intermediado pela 1ª Ré. 
O que se depreende das provas produzidas nos autos é que, na prática, a 1ª ré constituiu uma subsidiária com sede em um notório paraíso fiscal - Ilhas Cayman - para contratar trabalhadores brasileiros para prestar serviços no exterior e burlar a aplicação da lei brasileira. 
Quanto à legislação aplicável ao contrato de trabalho do Autor, a legislação brasileira é mais benéfica ao trabalhador, a exemplo do FGTS, PIS e composição salarial. 
Destarte, impõe-se declarar a nulidade dos sucessivos contratos firmados entre a 2ª ré e o reclamante e reconhecer o vínculo empregatício do autor diretamente com a 1ª ré, que deverá anotar a sua CTPS no período de 28/05/1998 a 07/07/2016 (computado o aviso prévio), na função de "encarregado de sala técnica", com salário inicial equivalente em reais a U$ 704,16 (setecentos e quatro dólares e dezesseis centavos, conforme o valor indicado no contrato ID 1f6aee6). 

Consoante extraio do ato impugnado, o objeto da controvérsia no processo subjacente diz respeito à legislação aplicável ao contrato de trabalho para prestação de serviços no exterior.

Portanto, não se discute a validade de terceirização ou outras formas de divisão do trabalho. Também não se discute suposta fraude em contratação civil de prestação de serviços.

Assim, o caso não guarda estrita aderência com o decidido na ADPF 324, e nem mesmo é objeto do Tema 1.389/RG.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente